Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706851-40.2022.8.07.0012 Classe judicial: Agravo de Instrumento Apelante: Adenilson Felix de Freitas Apelada: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Adenilson Felix de Freitas contra a sentença (Id. 41164569) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou o pedido improcedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, pois o recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas presentes razões recursais. A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator